Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. COORDENARIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Não obstante a alegação de que o presente recurso se subsume ao art. 1.015, Parágrafo único, do CPC, verifico que a insurgência está direcionada à decisão que não foi exarada em autos de Cumprimento de Sentença, mas lavrada por Juiz da COORPRE em autos de Precatório em sede de procedimento administrativo.
2. Os atos da Autoridade Agravada, dispondo sobre processamento e pagamento de precatório no exercício de função delegada pela E. Presidência desta Corte de Justiça, não têm caráter jurisdicional (Súmula no 311 do STJ), de tal sorte que a caracterização de uma decisão como interlocutória, a qual se sujeitaria à interposição de recurso previsto pela legislação processual civil, se dá na esfera judicial e não na administrativa.
3. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.